Tribunal: TJES
Processo: 5000140-16.2018.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000140-16.2018.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVIA GRASSI GUIMARAES
RECORRIDO: MARCIO LUIZ DA SILVA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000140-16.2018.8.08.0067

ORIGEM:
Juízo de João Neiva - Vara Única

RECORRENTE:
LIVIA GRASSI GUIMARAES

RECORRIDO:
MARCIO LUIZ DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA CONTRA MILITAR NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIMES. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre abertura de sindicância pela ré em face do autor, perante a Corregedoria da Polícia Militar. Aduz o autor que é Policial Militar e, no exercício de sua função, abordou e autuou a ré por estar dirigindo sem documento obrigatório. Em razão da autuação, a ré abriu sindicância perante a Corregedoria da Polícia Militar do Espírito Santo, imputando ao autor a prática de crimes de falsidade ideológica e prevaricação, bem como registrou Boletim Unificado perante a Polícia Civil. Alega o autor que a sindicância não apurou irregularidade alguma na sua atuação no episódio, motivo pelo qual foi arquivada. O autor pede, nestes termos, a condenação da ré por danos morais, em razão desta ter lhe atribuído falsamente a prática de crimes.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, condenando a parte ré a pagar ao autor o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais
.

(3)
. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Inicialmente, alega que requereu, em primeira instância, que o autor apresentasse o depoimento integral prestado pela ré perante a autoridade militar, o que foi negado pelo Juízo
a quo
. Alega, também, que o caso narrado nos autos não é passível de indenização por danos morais, pois a simples instauração de sindicância contra policial militar para apurar fatos considerados irregulares não enseja o dever de indenizar. Por esses motivos, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, afastando a condenação por danos morais.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).
Efetivamente, a ré deu causa à sindicância e ao Boletim de Ocorrência informado pelo autor na exordial. Sobre o tema, é preciso desde logo ressaltar que constitui direito de todo cidadão questionar a legitimidade de qualquer ato do servidor público, sobretudo os decorrentes do poder de polícia, de forma que não há ilicitude no fato de se pedir a abertura de sindicância para verificar os limites da atuação policial. Nessa linha de ideias, portanto, não se desconhece que a mera solicitação de apuração de fatos aos Órgãos de correição policial, por si só, é incapaz de ensejar no investigado o direito a buscar reparação civil perante o denunciante, até porque a Instituição correicional, a partir da provocação, passa a agir oficialmente na apuração. Todavia, demonstrada a intenção do denunciante em prejudicar o investigado, porquanto sabedor aquele que a denúncia é totalmente desprovida de fundamento, exsurge a pretensão do militar em ver sua honra e imagem devidamente reparada na seara cível.

(6).
Da análise dos autos, constata-se que a sindicância e boletim de ocorrência, ambos iniciados pela ré, em desfavor do militar foram arquivados no sentido de ausência de transgressão disciplinar e de prática de ilícito (crime comum e/ou crime militar). E mais, a própria ré, ora recorrente, admite sua errônea conduta no momento em que o autor a autuava, pois admite que dirigia seu veículo sem portar a CNH - Carteira Nacional de Habilitação. Resta nítido, portanto, que o autor cumpria sua função militar, não havendo qualquer excesso na sua autuação, tanto o é que assim restou apurado pelos Órgãos competentes. A conclusão é evidente no sentido de que a ré tinha pleno conhecimento de tal situação e, de modo deliberado, atribuiu prática criminosa a um policial militar, de modo a ferir sua honra e imagem como aquele que deve cumprir a lei e proteger a população.

(7).
Acerto do ato sentencial em reconhecer o dano moral no episódio, na medida em que se encontra presente a lesão a direito personalíssimo, com nítido abalo psicológico sofrido pelo autor, que merece a adequada reparação. Nesse sentido, inclusive, há precedente das Turmas Recursais do Espírito Santo,
in verbis
: “
Juizado Especial Cível. Recurso Inominado. Ação de indenização por danos morais. Responsabilidade civil.
Instauração da sindicância em face do autor
.
Tratam-se os autos de pedido indenizatório em virtude do requerido ter noticiado fato criminoso que teria sido praticado pelo autor
.
Ausência de indícios de transgressão da disciplina e nem indícios de crimes comum ou militar
.
Atribuição de prática criminosa imputado ao militar
.
Dano moral configurado
. Fixação do
quantum
indenizatório pelo Juízo
a quo
, a título de dano moral, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Recurso interposto no sentido de almejar a reforma do pedido inicial ou, subsidiariamente, a minoração dos danos morais. Recurso conhecido e improvido. Sentença de piso mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$500,00 (quinhentos Reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, contudo, suspendendo sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC
.” (RIn 0003196-30.2016.8.08.0030, Relator: Dr. Grécio Nogueira Grégio, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, Data de Julgamento: 20/08/2020, grifos nossos).

(8).
Ademais, entende-se pela desnecessidade de apresentação do depoimento integral prestado pela condutora, uma vez que os documentos anexados aos autos, especialmente o resultado da sindicância, são provas suficientes para responsabilizar e condenar a ré a indenizar o autor por imputar-lhe falsamente a prática de crimes.

(9).
Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(10).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(11).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.